Tribunal: TJES
Processo: 5004637-37.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004637-37.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY CILENE ANTONIO SOUTO e outros

APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR DE FATO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e por Marly Cilene Antônio Souto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 à autora, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica à residência desta por aproximadamente cinco dias, sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a autora, não sendo formalmente titular da unidade consumidora à época dos fatos, possui legitimidade para pleitear indenização por falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se houve falha da concessionária ao suspender o fornecimento de energia sem prévia notificação; e (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O consumidor de fato, ainda que não conste formalmente como titular da unidade consumidora, possui legitimidade para pleitear indenização por falha na prestação de serviço, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A concessionária de energia elétrica comete falha na prestação do serviço ao interromper o fornecimento de energia, serviço essencial, sem prévia, formal e inequívoca notificação ao usuário, conforme exigido pelos arts. 355 e 360 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

5.
A alegação de que a unidade permaneceu com “ligação provisória” não afasta os indícios de que a consumidora tenha permanecido, no mínimo, por 3 (três) dias sem o fornecimento de energia elétrica, sendo indevida a suspensão do serviço sem a a prévia notificação do titular da unidade consumidora, que é dispensada apenas nos casos de risco iminente, o que não restou caracterizado nos autos.

6.
O dano moral decorrente de corte indevido de energia elétrica é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto, sobretudo quando a consumidora é idosa e hipervulnerável.

7.
O valor arbitrado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, o porte das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequada a manutenção do montante fixado em R$ 4.000,00.

8.
Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
O consumidor de fato possui legitimidade para pleitear indenização por falha na prestação do serviço, mesmo sem ser titular formal da unidade consumidora.

2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica, fora das hipóteses de risco iminente, exige notificação prévia, específica e formal ao consumidor.

3.
A interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais in re ipsa.

4.
O quantum indenizatório por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
(1ª apelante) e por
Marly Cilene Antônio Souto
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 13871769) que, na presente “
ação indenizatória por danos morais
” ajuizada pela 1ª apelante em face da 2ª apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a concessionária requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à autora, a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinados por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

De acordo com a narrativa exordial, a autora Marly Cilene Antônio Souto, pessoa idosa, alega ter sido indevidamente interrompido o fornecimento de energia elétrica à sua residência, a partir do dia 03/03/2023, sob a justificativa de que o padrão de energia estaria irregular, malgrado se encontre a instalação no mesmo local e com as mesmas condições há mais de 20 (vinte) anos, sem que jamais tivesse sido notificada de qualquer irregularidade.

Alega ainda não ter recebido aviso prévio sobre a suposta irregularidade ou sobre a iminência do corte, do qual resultaram transtornos, como a perda de alimentos que estavam no refrigerador, além do desconforto de não dispor do serviço essencial por 5 (cinco) dias, sendo o serviço restabelecido somente após ser forçada a arcar com os custos de construção de um novo padrão.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença que, como dito, condenou a concessionária de serviço a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à demandante a título de indenização por dano moral, em face do que se insurgem ambas as partes.

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª apelante EDP, em síntese, que:
(i)
a autora não tem legitimidade para pleitear indenização, por não ser a titular da unidade consumidora nº 905123 à época do fato (março de 2023), vindo a assumir tal condição somente no dia 27/11/2023;
(ii)
não praticou ato ilícito, dada a ausência de suspensão do fornecimento de energia;
(iii)
após uma inspeção de rotina constatou a necessidade de adequação do padrão de energia, sendo mantida uma ligação provisória na unidade, sem que houvesse interrupção do serviço;
(iv)
inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, por não ter a autora apresentado laudo ou prova técnica que comprovasse a relação entre a atuação da concessionária e os prejuízos relatados; e
(v)
em caráter eventual, em sendo mantida a condenação, deve ocorrer a drástica redução do quantum indenizatório, por ser excessivo, desproporcional e caracterizar enriquecimento sem causa da autora, além de violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, sustenta a 2ª apelante Marly, em suma, que:
(i)
o valor fixado na sentença é insuficiente para reparar os danos sofridos, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser mais condizente com a gravidade da situação e com o caráter punitivo-pedagógico da medida;
(ii)
intensifica o dano o fato de ser pessoa idosa, pobre e que mora sozinha, tendo permanecido por 5 (cinco) dias sem energia elétrica; e
(iii)
em virtude da interrupção, foi submetida a situações humilhantes, como a necessidade de pedir água a vizinhos, e sofreu prejuízo material com a perda de alimentos refrigerados, que lhe fizeram falta, além da vergonha sofrida perante vizinhos e parentes por ter sua energia cortada, apesar de estar adimplente com suas obrigações.

Passo a analisar em conjunto os recursos interpostos. Vejamos.

Argumenta a 1ª apelante EDP que a autora Marly não ostenta legitimidade para pleitear indenização por dano moral, por não ser a titular da unidade consumidora nº 905123 na data do evento (03/03/2023), na medida em que a titularidade à época pertencia a Carlos José Souto, vindo a sê-lo somente em 27/11/2023.

A tese foi enfrentada em trato preliminar na contestação, sendo rejeitada na decisão saneadora (Id 13871766) sob o correto fundamento de que o efetivo usuário do serviço, ainda que não seja o titular formal da unidade consumidora, possui legitimidade para pleitear reparação por falha na sua prestação, caracterizando-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a legitimidade do consumidor de fato para pleitear indenização e, no caso concreto, a autora comprovou residir no imóvel à época do fato e ser a destinatária final do serviço, sendo, portanto, diretamente afetada pela alegada interrupção na prestação do serviço.

Em assim sendo, com base na teoria do consumidor por equiparação e na jurisprudência consolidada dos tribunais, chancelo a decisão saneadora que reconheceu a legitimidade ativa da parte autora, tendo em vista que a relação jurídica de consumo não se limita àquele que figura formalmente como titular da unidade consumidora.

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, a tese central da distribuidora de energia elétrica é a de que não houve suspensão de energia, mas sim uma inspeção de rotina em 06/03/2023 que constatou a necessidade de adequação do padrão, por estar agrupado com outro medidor e que, durante o período de adequação, a unidade consumidora foi mantida com uma “ligação provisória” e que uma nota de suspensão de fornecimento foi, na verdade, anulada.

Não prospera tal argumentação, conforme analisado de forma percuciente no Juízo de 1º grau, dada a existência de notas de “ligação provisória” em datas posteriores à inspeção (07/03/2023 e 13/03/2023) que sugerem, a toda evidência, que a interrupção do serviço efetivamente ocorreu, ainda que posteriormente tenha sido anulada pela EDP a nota de suspensão.

De mais a mais, foi bem observado na sentença que não haveria necessidade de realizar “ligação provisória” se o fornecimento nunca tivesse sido interrompido, tal qual alega a distribuidora de energia elétrica.

Na sequência, examino o argumento da 1ª apelante EDP de que não houve a prática de ato ilícito, dada a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se ignora o fato de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela distribuidora é autorizada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 em razão de deficiências ou irregularidades técnicas na unidade consumidora, por ser do consumidor a responsabilidade de manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações, após o ponto de entrega
1
.

Assim dispõe o art. 355 da RN ANEEL nº 1.000/2021:

Art. 355. A distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações do consumidor e demais usuários,
precedida da notificação do art. 360
, nos seguintes casos:

I - impedimento de acesso para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções;

II - inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, no caso de constatação de deficiência não emergencial nas instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - inexecução das adequações indicadas no prazo informado pela distribuidora, no caso do consumidor e demais usuários utilizarem nas instalações, à revelia da distribuidora, carga ou geração que provoquem distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição ou às instalações e equipamentos elétricos de outros usuários.

Portanto, há possibilidade de suspensão do serviço “
por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações do consumidor e demais usuários
” e, sendo constatado que deficiência técnica na unidade consumidora representa um
risco iminente
de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do próprio sistema elétrica,
a interrupção pode ocorrer de forma imediata
,
dispensando-
se
a notificação prévia do titular da unidade consumidora
, em razão da urgência e da gravidade da situação.

Por outro lado, nos casos em que a irregularidade no padrão de entrada ou nas instalações
não configure risco iminente
, mas afete a qualidade e a confiabilidade do serviço – conforme verificado no caso concreto – o art. 355 acima transcrita adverte que a suspensão do fornecimento deve ser “
precedida da notificação do art. 360
”, cuja redação é a seguinte:

Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140; III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1º. A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2º. A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.

§ 3º. A notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I - serviço público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II - unidade consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à distribuidora; e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial.

§ 4º. Em se tratando de consumidores livres e especiais, inclusive os representados por agentes varejistas, a distribuidora deverá encaminhar notificação a respeito da suspensão do fornecimento de energia elétrica à CCEE, a qual informará ao respectivo agente varejista, se for o caso.

Portanto, a regra geral é a obrigatoriedade da notificação prévia, concedendo um prazo razoável para a adequação técnica por parte do consumidor, tendo em vista que a suspensão imediata e sem aviso é uma medida excepcional, restrita a casos de comprovado risco iminente à segurança.

A bem da verdade, embora sustente a distribuidora não ter praticado conduta antijurídica por não ter ocorrido suspensão do fornecimento de energia, uma vez que teria sido realizada uma “ligação provisória”, sua contestação pouco esclarece os fatos ao alegar que “
em nota aberta no dia 06/03/2023, a EDP não encontrou nenhuma irregularidade na localidade informada, tão somente que a instalação se encontrava agrupada, de modo que encaminhou todas as orientações para a realização de novo padrão de energia
”, bem como em momento algum deixou a residência da demandante sem energia elétrica, por ter sido anulada a nota de suspensão anteriormente registrada.

Dos autos consta documento, datado de 13/04/2023, com as orientações a serem seguidas pelo titular da unidade consumidora para correção da irregularidade no padrão de entrada de energia, conferindo-lhe prazo de dez dias para resolver a pendência (Id 13871752), o que não explica o motivo da interrupção do fornecimento de energia no dia 03/03/2023, tampouco restou comprovada a prévia notificação do titular da unidade consumidora.

Muito embora não tenha sido apurado precisamente a quantidade de dias em que a autora permaneceu sem energia elétrica (alega ter sido 5 dias), há fundados indícios de que tenha ocorrido a interrupção do serviço por, no mínimo, 3 (três) dias, do que teriam resultado inegáveis danos, a exemplo da perda de alimentos e do presumido desconforto, máxime por se tratar de pessoa idosa.

A falha na prestação do serviço reside, sobretudo, no corte do fornecimento de energia elétrica – serviço essencial – sem prévia e inequívoca notificação acerca da suposta irregularidade no padrão de entrada de energia instalado na unidade consumidora, tendo em vista que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21 é rigorosa ao condicionar a suspensão do fornecimento de energia elétrica à prévia, específica e formal notificação ao titular da unidade consumidora, a fim de garantir-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa administrativa antes da implementação da medida.

Em suma: a conduta da distribuidora, ao interromper o serviço para forçar uma adequação técnica, sem observar o devido processo administrativo (notificação prévia com prazo para regularização), caracteriza ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

O dano moral, em casos de corte indevido de serviço essencial, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, prescindindo de prova do prejuízo, na medida em que a privação de energia elétrica, por si só, atinge a dignidade da pessoa humana e viola direitos da personalidade ao causar abalos que superam o mero dissabor, notadamente em se tratando de consumidora idosa e hipervulnerável.

Na sequência, passo a examinar o ponto atinente ao quantum indenizatório, cuja excessividade do valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) é aduzida pela 1ª apelante EDP, ao passo que a 2ª apelante Marly alega ser irrisório, daí porque requer sua majoração ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como se sabe, a fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com vistas a atender à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta (caráter pedagógico-punitivo).

Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização seja mantida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme arbitrado na sentença, por estar em consonância com o que este egrégio Tribunal vem decidindo ao examinar casuísticas semelhantes.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos e lhes nego provimento
.

É como voto
.

__________________________________

1
Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.